Tribunal: TJMT
Processo: 1004424-17.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004424-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (AGRAVANTE), MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 161.526.201-63 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR - CNPJ: 04.230.630/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 042.764.457-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS ATENDIDOS. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que homologou compulsoriamente plano judicial de repactuação de dívidas, proposto por consumidora em situação de superendividamento, após frustrada audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos legais para a homologação compulsória do plano judicial de pagamento apresentado pela consumidora, e se era necessária dilação probatória para aferição de sua condição financeira, conforme alegado pela instituição recorrente.

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.181/2021 instituiu rito bifásico específico para tratamento do superendividamento, dispensando dilação probatória em caso de frustração da audiência de conciliação e apresentação de plano de pagamento pelo devedor, desde que preenchidos os requisitos legais e resguardado o mínimo existencial.

No caso, a agravada apresentou plano compatível com sua renda e despesas comprovadas, tendo sido inerte a instituição financeira quanto à apresentação de contraproposta ou impugnação objetiva, revelando-se legítima a homologação judicial compulsória.
A legislação consumerista visa preservar a dignidade do consumidor e sua reinserção no mercado de consumo, inclusive mediante a reestruturação de suas obrigações, sem prejuízo à subsistência pessoal e familiar.

A exigência de dilação probatória para aferição da condição de superendividamento contraria o procedimento célere previsto na Lei, cuja finalidade é justamente mitigar os impactos sociais do superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a homologação judicial compulsória do plano de pagamento apresentado pelo consumidor superendividado, quando frustrada a tentativa de conciliação e ausente proposta dos credores, nos termos da Lei nº 14.181/2021. 2. O procedimento da repactuação de dívidas previsto na legislação consumerista dispensa dilação probatória, desde que o plano preserve o mínimo existencial e haja comprovação das despesas e dívidas submetidas ao juízo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A.

em face da decisão proferida pelo MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de repactuação de dívidas manejada por Maria Pereira da Silva, deferiu a instauração e homologação do plano judicial, determinando o parcelamento consolidado de todas as dívidas dos credores réus no plano de pagamento, estipulando os valores mensais, correção monetária, bem como o prazo e pagamento, proibindo a autora de contrair novos empréstimos ou qualquer operação de crédito, sob pena de configuração de má-fé, além da rescisão do plano.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese a a
usência dos requisitos legais para homologação compulsória do plano de pagamento
, uma vez que não houve a necessária dilação probatória para aferir a real situação financeira da agravada. Defende a v
iolação ao princípio da autonomia privada e da segurança jurídica
,
pois a decisão impõe unilateralmente um parcelamento das dívidas, alterando os contratos bancários firmados de forma voluntária pela agravada.

Pontua quanto à i
nterpretação equivocada da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento)
, argumentando que a decisão extrapolou os limites impostos pelo art. 104-B, § 4º, do CDC, ao estabelecer prazos e valores que reduzem substancialmente o montante devido, mencionando a existência de p
rejuízo ao credor
, pois a imposição do plano de pagamento compulsório impede o banco de executar os contratos conforme pactuado, resultando em inadimplemento e perdas financeiras irreversíveis. Diante disso, requer a anulação da homologação do plano judicial compulsório e a retomada dos descontos nos rendimentos da agravada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 271022368).

A agravada apresentou contraminuta formulando pelo desprovimento do recurso (id. 275193354).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Pereira da Silva ajuizou ação de repactuação de dívidas em desfavor do banco agravante e outros, sustentando se encontrar em situação de superendividamento,
não sendo mais capaz de arcar com a totalidade de suas obrigações financeiras sem comprometer o seu mínimo existencial. Alega comprometimento de 153,55% de sua renda bruta mensal, atualmente no valor de R$ 10.204,70, com dívidas totalizando R$ 155.867,00. Requereu, com base nesse quadro, a aplicação das disposições do art. 104-A e seguintes do CDC, a repactuação judicial das dívidas e a concessão de tutela provisória para limitação dos descontos em folha e suspensão da exigibilidade dos demais débitos.

Designada audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes, deixando as financeiras de oferecer proposta, tampouco aceitar o plano de pagamento apresentado pela autora (id. 126757198 -
autos de origem
).

Diante disso, o d. magistrado
deferiu a instauração e homologação do plano judicial, determinando o parcelamento consolidado de todas as dívidas dos credores réus no plano de pagamento, estipulando os valores mensais, correção monetária, bem como o prazo e pagamento, proibindo a autora de contrair novos empréstimos ou qualquer operação de crédito, sob pena de configuração de má-fé, além da rescisão do plano (id. 152364072 – autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese a a
usência dos requisitos legais para homologação compulsória do plano de pagamento
, uma vez que não houve a necessária dilação probatória para aferir a real situação financeira da agravada. Defende a v
iolação ao princípio da autonomia privada e da segurança jurídica
,
pois a decisão impõe unilateralmente um parcelamento das dívidas, alterando os contratos bancários firmados de forma voluntária pela agravada.

Pontua quanto à i
nterpretação equivocada da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento)
, argumentando que a decisão extrapolou os limites impostos pelo art. 104-B, § 4º, do CDC, ao estabelecer prazos e valores que reduzem substancialmente o montante devido, mencionando a existência de p
rejuízo ao credor
, pois a imposição do plano de pagamento compulsório impede o banco de executar os contratos conforme pactuado, resultando em inadimplemento e perdas financeiras irreversíveis. Diante disso, requer a anulação da homologação do plano judicial compulsório e a retomada dos descontos nos rendimentos da agravada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Conforme visto,
cuida-se na origem de ação de repactuação de dívida, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei n.º 14.181/2021, que impôs importantes alterações no Código de Defesa do Consumidor, introduzindo um verdadeiro microssistema de crédito, com o objetivo de prevenir e tratar o fenômeno do superendividamento.

Deste modo, com o advento da referida Lei n.º 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para solucionar o superendividamento, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial.

Aliás, um dos pilares da lei é justamente resguardar o mínimo existencial, ou seja, um valor que deve ser colocado a salvo dos credores para garantir o sustento do devedor.

A propósito, o §1º do art. 54, do CDC traz o conceito de superendividamento, veja: “
Entende-se por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o
consumidor
pessoa natural,
de boa-fé
, pagar a
totalidade de suas dívidas de consumo
, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da
regulamentação
.
”

Como se observa, a lei trouxe conceito vago e não especificou o valor do mínimo existencial, deixando a tarefa para regulamentação complementar.

Ocorre que no dia 26 de julho de 2022, foi expedido o Decreto n.º 11.150/2022, que regulamentou a referida lei e instituiu o valor do mínimo existencial, sendo utilizado como fundamento da prolação da r. sentença ora discutida.

Dito isso, nos termos do art. 3º do referido Decreto, o mínimo existencial correspondia a 25% do salário mínimo vigente na data da publicação do decreto, veja:

“
Art. 2º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé,
pagar a totalidade de suas dívidas de consum
o, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto,
consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final
.

Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto
.

§ 1º A
apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial
de que trata o caput
será realizada considerando a base mensal
, por
meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês
.”
(destaquei).

Posteriormente, o Decreto nº 11.567, de 2023, atualizou esse valor e passou a prever o montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), confira:

“
Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

Como se vê, o superendividamento é caracterizado pela impossibilidade de o consumidor pagar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial, o qual corresponde à renda mensal equivalente a R$ 600,00.

Por sua vez, a Lei n° 14.181/2021 também estabeleceu um rito especial, bifásico, que tem início com a reunião dos credores e apresentação do plano de pagamento pelo devedor em audiência de conciliação (art. 104-A, do CDC).

A segunda etapa, que terá início caso reste infrutífera a conciliação, consiste na instauração do processo por superendividamento, destinado justamente a repactuar as dívidas mediante plano judicial compulsório,
in verbis
:

“
Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
.”

E, conforme se depreende dos autos, a audiência de conciliação restou infrutífera, ao passo que a agravada apresentou o plano de pagamento no id. 126744802, que além de não aceito pelo banco agravante, deixou de formular proposta de acordo, agindo com acerto o d. magistrado ao determinar o plano judicial compulsório, consolidando as dívidas da agravada e limitando as parcelas mensais.

Sendo assim, possuindo um procedimento próprio a ser seguido, tendo resultado infrutífera a conciliação e diante da não aceitação do plano ofertado pelo agravado, o processo deve prosseguir nos termos da Lei de Superendividamento, com a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, não havendo falar em ausência dos requisitos para homologação do plano, tampouco necessidade de dilação probatória.

E, delineado nas mesmas razões, nem há falar na necessidade de nomeação de administrador, pois, além de não aceito o plano apresentado, reitera-se que o agravado deixou de oferecer acordo, resultando na homologação judicial compulsória.

Importa destacar que o tratamento conferido ao superendividamento pela legislação consumerista visa não apenas assegurar o pagamento das dívidas pelo devedor, reduzindo a inadimplência, mas também resguardar a sua subsistência, garantindo-lhe o mínimo existencial, em detrimento das obrigações financeiras assumidas.

Cumpre esclarecer, contudo, que a lei exige a demonstração de uma impossibilidade manifesta, por parte do consumidor pessoa natural, de quitar integralmente suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial.

Ressalte-se que não é imprescindível a existência de mora ou inadimplemento absoluto, bastando à demonstração da impossibilidade de adimplir com as obrigações assumidas.

Em outras palavras, na hipótese de agravamento contínuo da capacidade de cumprimento das obrigações financeiras, o consumidor poderá buscar a tutela jurisdicional com vistas à repactuação das dívidas de consumo previstas na legislação.

Para tanto, deverá comprovar, de forma efetiva, todas as suas despesas ordinárias — tais como água, energia elétrica, telefone, internet, entre outras —, bem como as dívidas que pretende repactuar, sejam oriundas de operações de crédito, compras a prazo ou prestação de serviços contínuos. Além disso, deve apresentar as despesas que, embora não se qualifiquem como dívidas de consumo passíveis de repactuação, impactam diretamente em seu orçamento, como aluguel, alimentação, pensão alimentícia, prestações de financiamento imobiliário e de veículo com alienação fiduciária, entre outras.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a autora assumiu dívidas muito superiores aos seus ganhos mensais, ao passo que os empréstimos assumidos consomem 80,60% de seu salário líquido, restando 19,40% para o custeio de suas despesas ordinárias, conforme se infere do plano de pagamento no qual foram detalhados os contratos existentes e os valores de cada um (id. 121438846 – autos de origem).

Outrossim, as dívidas referentes a cartão de crédito, empréstimo pessoal e cheque especial, podem ser qualificadas como "dívidas de consumo" e não excluídas da ação de conciliação e repactuação de dívidas, na forma do § 1º do artigo 104-A do CDC,
in verbis
:

"
Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural
."

Conforme já reiterado em outras ocasiões, nesse momento inicial de adaptação dos operadores do Direito à vigência da nova legislação que trata do superendividamento e da repactuação de dívidas, a atuação judicial com vistas à preservação do mínimo existencial, indispensável à dignidade e à sobrevivência do consumidor e de sua família, deve ser objeto de ponderação específica, conforme as peculiaridades e circunstâncias de cada caso concreto
, reputando-se, desta forma, uma análise rasa sobre o assunto.

Ressalte-se que a aplicação da Lei nº 14.181/2021, mesmo a contratos celebrados anteriormente à sua vigência,
não viola o princípio da irretroatividade da lei
, eis que não se pretende rediscutir cláusulas contratuais pretéritas, mas tão somente disciplinar os efeitos futuros da execução dos contratos, diante de superveniente situação de desequilíbrio financeiro da parte consumidora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025